Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE TELEVISOR. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ÔNUS SOBRE O BEM LEILOADO. PREJUÍZO AO ARREMATANTE CONSTATADO. INVALIDAÇÃO DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 886, inciso VI, do CPC, o leilão será precedido de publicação de edital, que conterá, dentre outros dados, a menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.
2. Na espécie, se verificada a existência de anterior constrição sobre o televisor objeto do leilão judicial ocorrido nos autos de origem, a qual não foi reportada pelo edital, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao declarar a sua invalidade, com subsequente devolução, ao arrematante, dos valores por ele desembolsados.
3. Dito de outro modo, a elaboração de instrumento convocatório de hasta pública sem a indicação de eventuais ônus ou processos pendentes sobre o bem leiloado rende configura indevida violação à segurança jurídica, ao submeter eventuais participantes do leilão a informações inadequadas sobre a existência de encargos ou pendências judiciais sobre os objetos leiloados, razão pela qual, observada a existência de prejuízo ao arrematante, afigura-se escorreita a r. decisão agravada ao declarar a invalidade da alienação judicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.